Tribunal: STF
Processo: Pet 9607
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. RECEITAS FINANCEIRAS DECORRENTES DE RESERVAS TÉCNICAS DE EMPRESAS SEGURADORAS. FUMUS BONI IURIS. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA PELO PLENÁRIO DA CORTE NO RE 1.479.774 - TEMA-RG 1.309. PERICULUM IN MORA INERENTE. VULTUOSIDADE DOS VALORES OBJETO DA AÇÃO DE ORIGEM. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.